Tribunal: TJSP
Processo: 2075831-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso - Livre convencimento do juízo – O agravante não logrou êxito em comprovar que é pessoa desprovida de recurso a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo – Recurso não provido.